Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700203-18.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GETULIO DANIEL ORLANDINI, IVANA GASPAROTTO, FABIO ORLANDINI APELADO: BANCO BRADESCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido dos apelantes, para que o presente recurso seja retirado da pauta de sessão virtual e julgada em sessão presencial (ID 22731390). Compulsando os autos, verifica-se ter ocorrido, no dia 01/12/2020, a intimação para sessão virtual, com início no dia 27/01/2021, a partir das 12h (doze horas), e encerramento no dia 03/02/2021 (ID 21840797). O artigo 4o, inciso V, § 2o, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, estabelece que o pedido para retirada de processo de pauta virtual a fim de acompanhamento presencial deve ser realizado até 48h (quarenta e oito horas) antes do início da sessão eletrônica. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. (...) § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. (g.n) Nesse contexto, verifico que a parte não observou o prazo estabelecido na portaria acima mencionada, para solicitar o julgamento presencial, pois sua petição foi protocolizada no dia 26/01/2021, às 12h19min. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 22731390 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual com início previsto para o dia 27/01/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator